Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709864-92.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Poder de polícia. Auto de infração. Multa. Notificação. Teoria da aparência. 1. É válida a notificação com AR recebida no endereço da pessoa jurídica por quem não ressalvou a eventual falta de poderes para tanto. Aplicação da teoria da aparência. 2. Sanções administrativas decorrentes do legítimo exercício do poder de polícia, proporcionais à gravidade da infração, não comportam anulação. 3. Irregularidades nas informações de produtos expostos ao público, quanto ao pagamento parcelado e à vista, e ausência de sinalização sobre atendimento prioritário às gestantes, mães com crianças de colo, idosos e deficientes, justificam o exercício do poder de polícia, com aplicação de multa. 4. O valor da sanção tem o respaldo do CDC 57. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação; b) artigo 1.026 do CPC, requerendo o afastamento da multa fixada, porquanto demonstrado o vício de fundamentação da decisão impugnada. Pleiteia que todas as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BORIS, OAB/SP 208.459 (ID 71092277). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026 do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva conforme reuerido no ID 71092277. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023